Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720811-96.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REAL FREIOS, PECAS PARA VEICULOS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME APELADO: MANLOG TRANSPORTES LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por REAL FREIOS, PECAS PARA VEICULOS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA – ME contra o v. acórdão exarado sob o ID 44916342, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 45115658) sob o fundamento de que há contradição, obscuridade e omissão no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 às 18:45:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora